Tribunal: TJDFT
Processo: 0717666-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0717666-69.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: QUATTROR COMERCIAL LTDA AGRAVADO: WLIGHT COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP D E C I S Ã O Mediante a petição de ID 32156840 o agravante formula pedido de inscrição para a realização de sustentação oral. Verifico que o processo está pautado para julgamento na 1a Sessão Ordinária Virtual, com início em 27 de janeiro de 2022. Nos termos do art. 4o, inciso III, da Portaria GPR 841, de 17 de maio de 2021, que regulamentou os procedimentos relativos às Sessões Virtuais no Processo Judicial Eletrônico - PJE, serão excluídos da pauta virtual os processos com solicitação de sustentação oral ou que houver objeção da parte. Portanto, em face de expressa previsão normativa, a Secretaria pode efetuar, de ofício, a exclusão pretendida, como, aliás, tem sido a praxe nesta egrégia Turma. Quanto ao pedido de sustentação oral, estabelece o artigo 110 do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 110. Não comportará sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, salvo agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência e agravo interno contra decisão do relator que extinga ação rescisória, mandado de segurança e reclamação; II - embargos de declaração; III - exceções ou incidentes de impedimento ou de suspeição; IV - conflito de competência. Como se vê, não há, na norma regimental, previsão de realização de sustentação oral em agravo interno no agravo de instrumento. Assim, o caso não se amolda à previsão regimental, de modo que indefiro o pedido de sustentação oral formulado, ficando desde já facultado ao advogado peticionário o acompanhamento do julgamento. À Secretaria, para a adoção das providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador